Tribunal: STF
Processo: AI 604993
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do
   recurso, deve ser apreciado o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido.
   Aplicação das súmulas 282 e 356. Não se admite recurso
   extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
   constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Apreciação da causa perante a prova e a
   legislação infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Não se
   admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, nem tampouco de violação
   que dependeria de reexame prévio de provas.
4.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
   indireta. Agravo regimental não provido. As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.